Tribunal: TJMT
Processo: 1060770-69.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060770-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 469.160.161-91 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA –
LESÃO PREEXISTENTE
–
AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO – DEVER DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO – AGRAVAMENTO DA LESÃO QUANTIFICADO EM 25%
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT será devida quando, acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (fratura de platô tibial direito) com o agravamento da lesão causada no primeiro acidente, sendo devido apenas a complementação do valor referente ao percentual de agravamento da lesão pré-existente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (08/09/2019), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2º e 8ª do artigo 85 do CPC/15 (ID 134274672).

Inconformada com o deslinde da causa, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão e chamando o feito à ordem com relação ao fato de que a parte autora já recebeu a quantia

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), nos autos do processo nº 1006589-84.2020.8.11.0041 que tramitou perante a 10ª Vara Cível da Capital, em razão de acidente sofrido em 03/01/2018, o qual causou lesão no membro inferior esquerdo quantificada em 50%, o qual foi rejeitado (ID 134274682).

Em suas razões recursais (ID 134274684), a seguradora

alega que a sentença deve ser reformada em razão de que a parte autora já
recebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), nos autos do processo nº 1006589-84.2020.8.11.0041, referente a lesão no membro inferior direito em 50% em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 01/03/2018.

Assevera que seria irrazoável e desproporcional que a parte apelada recebesse novamente quantia referente à indenização securitária pela mesma lesão.

Afirma que, considerando os documentos acostados aos autos, bem como cópia da sentença e laudo judicial anexo, constata-se que a lesão no membro inferior direito da parte autora é decorrente do acidente sofrido em 01/03/2018.

Aduz ser inadmissível haver o ressarcimento da cobertura securitária por duas vezes, para o mesmo membro, principalmente porque é vedado na legislação o pagamento em dobro, bem como impossível uma pessoa ficar inválida por duas vezes no mesmo membro.

Defende que a parte autora não pode receber novamente pela lesão no membro inferior esquerdo, tendo em vista tratar-se de lesão pré-existente em decorrência de acidente anterior, para o qual a seguradora já efetuou o pagamento da indenização, fazendo jus apenas ao agravamento da lesão no percentual de 25% o que corresponde a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Afirma só ter tomado conhecimento de que se tratava da mesma lesão após a perícia médica judicial realizada nestes autos.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer que a cobertura perseguida na inicial não poderá ser paga na integralidade da condenação, por se tratar de lesão pré-existente, fazendo constar que a condenação deverá ser limitada ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais) em razão do agravamento da lesão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da seguradora ao pagamento de honorários recursais (ID 134274687).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANTÔNIO LEITE DE FIGUEIREDO

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 08/09/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio dos documentos médicos juntados aos autos (ID 134273672).

Em sua inicial (ID 134273670), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia visa verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 01/03/2018 e se houve agravamento da lesão.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos documentos médicos no ID 43473713, que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 08/09/2019 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos apresentados pela seguradora nos IDs 134274674; 134274675; 134274676; 134274677 e; 134274678, realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 10ª Vara Cível de Cuiabá, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 01/03/2018, conforme Boletim de Ocorrência e demais documento médicos (ID 134274675 – fls. 103/120).

A parte apelada confirma em suas contrarrazões (ID 134274687) ter sido vítima de um novo acidente de trânsito em 08/09/2019, defendendo fazer jus à indenização securitária por entender que a sua incapacidade é decorrente desse novo acidente, ou seja, novo fato gerador, não guardando relação com o processo que tramitou na 10ª Vara de Cível de Cuiabá por terem causa de pedir diversas, qual seja, acidentes distintos.

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo segmento corporal no acidente ocorrido em 08/09/2019 e se houve agravamento da invalidez originada no primeiro acidente automobilístico, ocorrido em 01/03/2018.

Da análise dos documentos que acompanham os autos constata-se que
a perícia judicial realizada em 09/04/2021
, pelo médico perito do juízo Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, quando do trâmite processual na 10ª Vara Cível de Cuiabá,
consignou no laudo pericial que o periciando foi vítima de acidente de trânsito com fratura de platô-tibial intra-articular do joelho direito e ruptura dos tendões do ombro esquerdo que lhe ocasionaram

incapacidade de média intensidade, quantificada em 50% em membro inferior direito e 50% em ombro esquerdo
(ID 134274678).

Por sua vez, o
laudo pericial confeccionado em 09/08/2021, registrou que a parte apelada apresenta lesão no membro inferior esquerdo, quantificada em 75%, em razão do acidente automobilístico narrado nesses autos, o qual lhe causou fratura de platô tibial direito.
(ID 134274665).

Assim, a irresignação da apelante deve ser acolhida, pois o contexto fático probatório demonstra que a parte apelada sofreu
fratura de platô tibial direito
no acidente de trânsito ocorrido 01/03/2018, cuja lesão foi quantificada em 50%, sendo vítima de novo acidente automobilístico em 08/09/2019, o qual lhe ocasionou
fratura de platô tibial direito
quantificada em 75%.

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes, porém, ocasionaram lesão no mesmo seguimento corporal, qual seja,
platô tibial direito
(estrutura óssea fundamental para a função do joelho, como flexão e extensão).

Com efeito, conforme dispõe a Lei nº 6.194/74, a indenização securitária será devida quando a lesão resultar invalidez permanente, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da incapacidade, razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, quando demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Em observância às regras do seguro obrigatório DPVAT e os documentos que instruíram o feito, constata-se a ocorrência de agravamento da lesão preexistente, pois de acordo com os laudos periciais, a invalidez do membro inferior esquerdo aumentou de 50% (média intensidade) para 75% (alta intensidade).

Dessa forma, o cálculo da indenização securitária passa a ser o percentual de agravamento da lesão (25%) e não percentual total indicado na perícia médica judicial (75%), vejamos:

-

Invalidez permanente de um dos membros inferiores

R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda previsto na tabela para perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores) x 25% (percentual de agravamento da lesão em conformidade com o laudo pericial) =
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) pelo agravamento da lesão, qual seja, 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Desta forma, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau de agravamento da lesão verificado na perícia.

Nesse sentido é entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE
AGRAVAMENTO
DE
LESÃO

PRÉ
-
EXISTENTE
– ABATIMENTO DO MONTANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, existindo demonstração de
agravamento
da
lesão
sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do
agravamento
.”
(N.U 0005468-34.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)
.

Comprovado que o sinistro narrado nesses autos lesionou exatamente o mesmo segmento corporal lesionado no acidente ocorrido em 01/03/2018 e existindo prova do agravamento da lesão preexistente, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reformar a sentença e condená-la ao pagamento da indenização securitária no valor de
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos.

Ainda, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022